Tribunal: TJSP
Processo: 2225940-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Juízo a quo acolheu a impugnação à fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução. Pretende o agravante a exclusão da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, do NCPC, do débito exequendo, como também, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento de sua

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Juízo a quo acolheu a impugnação à fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução. Pretende o agravante a exclusão da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, do NCPC, do débito exequendo, como também, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento de sua impugnação. Dados coligidos aos autos dão conta de que houve depósito parcial do valor devido. Destarte, aplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 523, § 2o., do NCPC, verbis: "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante." Em suma, de rigor a incidência sobre o débito remanescente, da multa e honorários previstos no art. 523, do CPC. No mais, a despeito do acolhimento do excesso de execução, o Juízo a quo não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o que se fazia necessário, face ao quanto deliberado a respeito pelo C. STJ. Destarte, acolhida a impugnação, de rigor a fixação e condenação da parte agravada, ao pagamento de honorários advocatícios, ao agravante. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225940-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CRUANES,
CUNHA E ADVOGADOS, é agravado ANDRÉ CORTEZ BAPTISTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
2
COMARCA: Limeira – 1a Vara Cível
AGTE.: Cruanes, Cunha e Advogados
AGDO.: André Cortes Baptistella
INTS.: Milton Caram de Souza Dias e outra
JUIZ: Guilherme Salvatto Whitaker
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7946
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Juízo a
quo acolheu a impugnação à fase de cumprimento de sentença,
reconhecendo a ocorrência de excesso de execução. Pretende o
agravante a exclusão da multa e honorários advocatícios previstos
no artigo 523, do NCPC, do débito exequendo, como também, a
condenação
do
exequente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, em razão do acolhimento de sua impugnação. Dados
coligidos aos autos dão conta de que houve depósito parcial do
valor devido. Destarte, aplicável à espécie, o dispositivo contido
no art. 523, § 2o., do NCPC, verbis: “Efetuado o pagamento parcial
no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no
§1o incidirão sobre o restante.” Em suma, de rigor a incidência
sobre o débito remanescente, da multa e honorários previstos no
art. 523, do CPC. No mais, a despeito do acolhimento do excesso
de execução, o Juízo a quo não condenou o exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, o que se fazia necessário,
face ao quanto deliberado a respeito pelo C. STJ. Destarte,
acolhida a impugnação, de rigor a fixação e condenação da parte
agravada, ao pagamento de honorários advocatícios, ao agravante.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cruañes, Cunha e Advogados,
contra r. decisão proferida nos autos de ação de despejo c/c cobrança de alugueres, em fase
de cumprimento de sentença, promovida por André Cortez Baptistella, nos seguintes
termos:
“Vistos.
A executada impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, divergindo
quanto ao valor dos honorários sucumbenciais e argumentando que não seriam devidas as
despesas processuais ali incluídas. Pagou R$ 11.307,61 em 17/4/19.
O credor reconheceu erro no cálculo das custas (fls. 54), as quais conferem
com as despesas. Ele não se opôs ao cálculo dos honorários apresentado pela devedora.
O feito foi encaminhado à contadoria para conferência dos cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
3
O contador apurou o débito até 17/04/2019 - data do depósito parcial (fls 67) -
e o remanescente até julho de 2019. Também incluiu no cálculo as custas e despesas
processuais devidas em virtude da condenação no processo principal.
Mas, com efeito, como a desocupação do bem foi no mês de fevereiro, o
aluguel de janeiro é devido, embora não incluído no cálculo da contadoria.
Também incidem honorários e multa sobre o remanescente, porque a
executada tinha condições de calcular o reembolso das custas, bastando consultar os
autos, e de fazer o depósito juntamente com o de fls. 40.
Pelo exposto, acolho a impugnação, só para afastar o excesso na forma acima,
mas restando débito. Sem honorários e custas no incidente.
Expeça-se mandado de levantamento da importância depositada às fls. 40/41 a
favor do exequente.
Adoto o cálculo de fls. 74, pois só acrescentou o faltante.
Diga o exequente em termos de prosseguimento.
No silêncio, suspendo a presente ação, nos termos do artigo 921, III do CPC,
com a consequente remessa dos autos ao arquivo.
Intime-se”.
Diz o agravante que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueres
movida pelo agravado, foi condenado ao pagamento de alugueres e encargos da locação até
a efetiva desocupação, corrigidos pela tabela prática do TJ/SP e acrescidos de juros de
mora de 12% (doze por cento), pagamento de custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Quando do início do cumprimento de sentença, a planilha apresentada pelo
agravado continha valores indevidos, razão pela qual apresentou impugnação, depositando
o valor que entende incontroverso.
Em réplica à impugnação, o agravado reconheceu os erros apresentados,
apresentando novos cálculos.
Como havia divergência em relação aos honorários de sucumbência, o I.
Julgador de Primeiro Grau remeteu os autos ao Contador, para conferência dos cálculos.
Apresentados novos cálculos pela contadoria judicial, o agravado se insurgiu,
alegando não ter sido considerado o aluguel de janeiro de 2016 e protestou pela adição de
20% nos honorários advocatícios e multa, nos termos do art. 523, do CPC.
Não obstante o aluguel de janeiro de 2016 não tenha constado da inicial, diz o
impugnante que concordou com o pagamento.
O Juízo a quo afastou o cálculo apresentado pelo contador, por considerar que
o aluguel do mês de janeiro é devido.
Outrossim, acolheu a conta apresentada pelo agravado, determinando a
incidência de honorários advocatícios e multa sobre o valor remanescente, asseverando que
o agravante tinha condições de realizar o cálculo correto e realizar o depósito do valor
devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
4
Entende o agravante que o agravado, quando do requerimento do cumprimento
de sentença, não conseguiu chegar ao real valor devido, retificando seus cálculos após a
apresentação da impugnação.
A seu ver, “o Magistrado de Primeiro grau, passou a responsabilidade pelos
cálculos ao Agravante foi punido por isso, com a incidência de multas e honorários, sendo
que, ao apresentar o Cumprimento, o Agravado, trouxe uma planilha de cálculos com
valores claramente indevidos e conforme se observa na Manifestação sobre a Impugnação,
o Agravado reconhece o erro e retifica os valores”. (sic fls. 05).
Nos termos dos arts. 523 e 524, do CPC, compete ao exequente, instruir o
requerimento de Cumprimento de Sentença, com o demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito.
Porém, o agravado apresentou cálculos do valor total de R$ 227.073,35, sendo
que a dívida era de R$ 12.592,90.
Portanto, a seu ver, não há que se falar em incidência de honorários
advocatícios e multa sobre valor remanescente, pois o próprio agravado reconhece que
quando do requerimento de cumprimento de sentença, apresentou cálculos incorretos.
Afirma o agravante que a manutenção da r. decisão agravada lhe trará
prejuízos, pois poderá ter suas contas e bens penhorados, acarretando no não pagamento de
seus funcionários e não desenvolvimento de suas atividades habituais.
Pugnou, pois, o agravante, pela concessão de efeito suspensivo a este recurso,
pois, caso contrário, será obrigado a depositar valores que entende indevidos, ensejando o
enriquecimento ilícito do agravado.
Protestou, por fim, pelo provimento do agravo, para que a r. decisão recorrida
seja reformada, com o afastamento da incidência de honorários e multa sobre o valor
controverso e com a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios no
percentual de 10% sobre o excesso de valores apresentados, multa e custas processuais.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 09/10).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 40.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 41/45).
Todavia, foi a prática de atos expropriatórios.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls.50/54, pelo
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
5
É a síntese do necessário.
1) Como se vê a fls. 40 deste recurso, o agravante manifestou expressa
oposição ao julgamento virtual.
Porém, em que pese a oposição ao julgamento virtual e independentemente da
hipótese permitir ou não sustentação oral, fato é que a Organização Mundial de Saúde
reconheceu a gravidade do novo coronavirus, com o reconhecimento de pandemia.
Face aos riscos decorrentes do contágio, o C. Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento 2550/2020, que em seu artigo 5o, suspendeu as sessões
de julgamento neste E. Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais.
Considerando, pois, o princípio da celeridade, e, ainda, a situação indefinida no
tocante ao retorno das sessões presenciais, afigura-se prudente, que o julgamento deste
recurso se faça por meio virtual.
Lado outro, oportuno observar que o C. STJ tem prestigiado o julgamento
virtual de recursos, em respeito aos princípios da celeridade e da rápida solução do
processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art.
146, § 4o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. "Não haverá sustentação oral no julgamento de: I -
embargos declaratórios; II - arguição de suspeição; III - tutela de urgência requerida no
Superior Tribunal de Justiça, em caráter antecedente; IV - agravo, salvo expressa
disposição legal em contrário; V - exceção de suspeição; VI - exceção de impedimento;
VII - medidas protetivas de urgência - Lei Maria da Penha; VIII - medidas protetivas -
Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca e apreensão criminal; X - pedido de quebra de
sigilo de dados e/ou telefônico; XI - cautelar inominada criminal; XII - alienação de bens
do acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV - embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei; XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão temporária"
(destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. "Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de
suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal,
e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário previsto no art. 937, VI, do
CPC" (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de expressa oposição, é possível o julgamento virtual
de quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de instrumento (salvo
aqueles referentes às tutelas provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles referentes à
extinção da ação rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
6
termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).
Isso assentado e considerando que a r. decisão agravada não cuida de tutela
provisória de urgência ou da evidência passo ao julgamento do recurso.
2) Adentrando ao mérito, e para melhor compreensão da lide, conveniente se
faz a elaboração de breve histórico, das principais ocorrências processuais.
O agravado, André Cortez Baptistella, ajuizou ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança em face de Cruanes, Cunha e Advogados, e dos fiadores, Milton
Caran de Souza Dias e Outra.
O réu da ação de despejo, ora agravante, por seu turno, ajuizou ação de
consignação em pagamento.
Ambas foram julgadas em conjunto, como se vê a fls. 07/12, dos autos de
origem.
Confira-se a parte dispositiva da r. sentença:
“Ante o exposto e por tudo o quanto mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE OS PEDIDOS ajuizados por ANDRÉ CORTEZ BAPTISTELLA, o que faço
com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, reconhecendo que o contrato se findou em
dezembro/14, DECRETO o DESPEJO de CRUANES CUNHA E ADVOGADOS do imóvel
descrito na inicial, bem como CONDENO-O ao pagamento dos aluguéis e encargos da
locação até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária pela tabela prática
do TJ/SP e de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde o vencimento das
obrigações.
CONCEDO ao Réu o prazo de QUINZE DIAS para a desocupação voluntária
do imóvel, sob pena de despejo forçado. Na hipótese de execução provisória da sentença,
fixo o valor da caução no importe de seis aluguéis nos termos do caput do art. 64 da Lei
no. 8.245/91.
Sucumbente, CONDENO o Réu ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
causa.
Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a ação consignatória ajuizada por
CRUAES CUNHA E ADVOGADOS em desfavor de ANDRÉ CORTEZ BAPTISTELLA, o
que faço com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC. Sucumbente, CONDENO o Autor ao
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do §4o, do art. 20, do CPC. P.R.I.C.”
A r. sentença foi mantida em sede recursal, nos termos de v. acórdão julgado
por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob voto de minha Relatoria.
Veja-se fls. 13/26, autos de origem.
Teve, então, início, a fase de cumprimento de sentença, cf. petição de fls.
01/06, autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
7
Com efeito, o exequente, ora agravado, apontou débito inicial de R$ 13.948,77.
Contudo, na planilha de cálculo de fls. 04/06, apresentou cálculo apontando
débito de R$ 21.209,33.
Intimado para pagamento, o executado, ora agravante, depositou a quantia de
R$ 11.307,61, como se vê a fls. 38/41, autos de origem.
E, a fls. 44/49, apresentou impugnação à fase de cumprimento de sentença,
alegando excesso de execução. Impugnou, em síntese, o valor das custas e despesas
processuais indicadas pelo exequente.
Nesse sentido insistiu que os valores indicados pelo exequente estão errados.
Finaliza, indicando o excesso de R$41.950,45, “ou seja, a diferença entre os
demonstrativos de débitos juntados e os valores efetivamente devidos e depositados em
favor do Exequente”, juntando planilha de cálculo a fl. 50, autos de origem.
O exequente, em resposta, admite equívoco no cálculo, apresentando novo
valor exequendo de R$ 12.592,80. Discorda, contudo, do valor indicado pelo executado
(cf. fls. 53/55).
Assim, nos termos da r. decisão de fl. 59, autos de origem, os autos foram
encaminhados ao contador judicial, que apresentou planilha a fls. 65/70, autos de origem.
A contadoria, em síntese, apontou uma diferença a favor do exequente, no
montante de R$ 942,60.
O exequente discordou do montante apurado, tendo em vista que “não foi
contabilizado o aluguel de janeiro/2016, que se mostra efetivamente devido, já que o
Executado desocupou o imóvel apenas em fevereiro/2016 (vide fl. 28)” e não foram
inseridos multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, NCPC (fls. 73/75,
autos de origem).
O executado concordou com a planilha do contador (fl. 77/78).
Adveio, então, a r. decisão agravada.
Em síntese, pretende o agravante a exclusão da multa e honorários advocatícios
previstos no artigo 523, NCPC, além da condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, em razão do acolhimento de sua impugnação.
Pois bem.
O artigo 523, §2o, NCPC, é expresso ao dispor que “Efetuado o pagamento
parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão
sobre o restante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
8
In casu, muito embora o cálculo do exequente estivesse equivocado, como dá
conta a petição de fls.53/55, que retificou o débito exequendo, é bem de ver que o
executado tampouco depositou o montante correto.
Realmente, tendo em vista que o executado não inseriu no depósito, o aluguel
vencido do mês de janeiro de 2016, muito embora só tenha desocupado o imóvel em
fevereiro de 2016, como dá conta a certidão de fl. 28, autos de origem.
Tampouco inseriu as custas e despesas processuais a que foi condenado ao
pagamento.
Destarte, ante o pagamento parcial equivocado, outra solução não há senão a
inserção no débito, da multa e dos honorários advocatícios previstos no referido no 523, §
2o., do NCPC, verbis:
“Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os
honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante.”
Em suma, por força de lei, afigura-se de rigor a inserção no débito
remanescente da multa de dez por cento e honorários, também de dez por cento.
No mais, com relação ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, tendo por fundamento o acolhimento da
impugnação à fase de cumprimento de sentença, o inconformismo do executado prospera.
Dispõe o art. 85, § 1o, do NCPC:
“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativa”.

Conveniente, outrossim, observar que segundo a Súmula no 519, do C. Superior
Tribunal de Justiça, não há que se falar na condenação do executado ao pagamento de
honorários advocatícios, na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de
sentença.
In casu, todavia, o Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pelo
executado, ora agravante.
Logo, cabível a fixação de honorários, face ao quanto deliberado a respeito
pelo C. STJ.
Veja-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE IMPUGNANTE. CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225940-85.2019.8.26.0000 -Voto no 7946 JV
9
MATÉRIA DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
(RESP N. 1.134.186/RS, DJE DE 21/10/2011). PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM FIXADO. VALOR
RAZOÁVEL À LUZ DA QUANTIA DECOTADA DA EXECUÇÃO.
1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.134.186/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do artigo
543-C do Código de Processo Civil, concluiu que, no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado.
2. Na espécie, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
não resultou na extinção da execução, mas em redução da quantia executada.
Honorários advocatícios fixados com razoabilidade, à luz do comando previsto no
parágrafo 4o do art. 20 do CPC. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no
AREsp 440.565/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 03/09/2014). (grifei).
Destarte, de rigor a condenação da parte agravada (exequente) ao pagamento de
honorários.
O C. STJ, objetivando garantir a isonomia entre as partes, adotou o
posicionamento no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a
verba honorária se revele ínfima, como também excessiva, tendo em conta as diretrizes
traçadas no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
In casu, sem qualquer demérito ao trabalho levado a efeito pelos
impugnantes/agravantes, afigura-se pertinente a aplicação à espécie, do dispositivo contido
no § 8o., do art. 85, em paralelo ao § 2o., do mesmo dispositivo.
Destarte, ante o exposto, e considerando: (i) o grau de zelo profissional; (ii) o
lugar de prestação do serviço; (iii) natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e
tempo exigido para o seu serviço, de rigor, a fixação da verba honorária devida pela parte
agravada, com fundamento nos dispositivos contidos no art. 85, §§ 2o. e 8o. do CPC, em
R$ 1.045,00, quantia correspondente a 01 salário mínimo, unidade federal.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator